Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RUDNEI MORAES SASSO - ME - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (AGRAVANTE), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Embargos à Execução Recebidos Sem Efeito Suspensivo. Dispensa de Garantia do Juízo. Situação Excepcional Não Verificada. Inexistência de Plausibilidade nas Alegações. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.Recurso de Agravo de Instrumento in
terposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, sob o fundamento de que a Execução não está garantida. Os Agravantes sustentam a existência de fundamentos relevantes para a concessão da medida, a exemplo da ilegitimidade ativa da Exequente, supostas ilegalidades contratuais, falta de prova da liberação do valor mutuado e hipossuficiência financeira.

II. Questão Em Discussão

2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, notadamente diante da ausência de garantia do juízo.

III. Razões De Decidir

3.A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, o requerimento da parte, a relevância dos fundamentos apresentados, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, e garantia do juízo, conforme jurisprudência do STJ.

4.A jurisprudência admite, excepcionalmente, que seja afastado o requisito da garantia do juízo quando demonstrado abuso do direito de execução por parte do Exequente, que será constatada com a relevância da argumentação pelo Embargante.

5.No caso, as alegações dos Agravantes/Embargantes — tais quais a ilegitimidade ativa da credora, a inexistência de prova da liberação do crédito e a abusividade de encargos contratuais — são controvertidas e dependem de dilação probatória.

6.Não é possível afirmar, neste momento processual, que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco abuso do direito de execução das Agravada/Exequente, de forma a permitir a dispensa da garantia do Juízo. Portanto, não demonstrada a excepcionalidade do caso, mantém-se incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

IV. Dispositivo E Tese

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A exceção à exigência de garantia do juízo em Embargos à Execução somente se aplica quando demonstrada, de forma inequívoca, a plausibilidade das alegações do Embargante e possível abuso no direito de execução.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJDFT, AI 0730854-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005160-35.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rudnei Moraes Sasso e outro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que recebeu, sem efeito suspensivo, os
Embargos à Execução n. 1007229-53.2024.8.11.0007
opostos em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança, e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICRED NORTE MT
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1005917-42.2024.8.11.0007.

Os Agravantes pretendem seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução para, conforme alegado, evitar prejuízos irreparáveis.

Salientam que os argumentos são relevantes para deferimento do pedido, especialmente no que tange à ilegitimidade ativa da Agravada, à abusividade da taxa de juros, à ilegalidade na cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA) e à falta de provas de que o valor mutuado foi liberado.

Aduzem que a exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada quando a parte comprova a impossibilidade de prestá-la e quando houver relevância na fundamentação, tal qual o caso.

Com essas considerações, pleiteiam o provimento do Recurso e a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270285351).

A Cooperativa apresentou a contraminuta (Id. 276975398).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
Cooperativa de Crédito, Poupança, e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICRED NORTE MT
ajuizou Execução de Título Extrajudicial, sob a alegação de que é credora de R$ 103.439,39 (cento e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), relativa a Cédula de Crédito Bancário n. C230320780 emitida em 11/07/2022 por
Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda.
(nome fantasia Sasso Representações),

em que
Rudnei Moraes Sasso
figura na qualidade de avalista.

Citados, os Agravantes opuseram Embargos à Execução e suscitaram preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa da Agravada para cobrança do crédito garantido pelo SEBRAE/FAMPE. Além disso, arguiram a falta de prova da liberação da quantia em seu favor e ausência de planilha com demonstrativo da evolução do débito.

Defenderam a declaração da nulidade de cláusulas contratuais, as quais, de acordo com os Recorrentes, preveem tarifas ilegais, juros abusivos e capitalização mensal, que ultrapassam a taxa média de mercado.

Ainda aduziram cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros de mora e multa por inadimplemento, o que caracteriza cláusula abusiva.

O Juiz singular recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que a Execução não está garantida.

Em virtude dessa decisão, os Recorrentes interpuseram este Agravo, no qual aduzem que os argumentos são relevantes para deferimento do efeito pretendido, especialmente no que tange à ilegitimidade ativa da Agravada, à abusividade das taxas de juros, à ilegalidade na cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA) e à falta de provas de que o valor mutuado foi liberado.

Ainda mencionam que a exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada quando a parte comprova a impossibilidade de prestá-la e quando há relevância na fundamentação, tal qual o caso.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é necessária a comprovação,
cumulativa
, dos seguintes requisitos: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação ou incerta reparação; e d) garantia do Juízo (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Ressalta-se que, excepcionalmente, admite-se seja afastada a exigência da garantia do juízo para impedir eventual abuso de direito executivo, constatado diante da relevância da argumentação do Embargante (Agravantes).

No caso, os Agravantes alegam, entre outros pontos, a ilegitimidade da Agravada, a falta de provas da liberação do crédito em seu favor e a abusividade dos encargos contratuais; contudo, tais matérias são controvertidas e exigem dilação probatória.

Nesse contexto, não é possível aferir com a segurança necessária, apenas com base nas alegações unilaterais dos Agravantes, que o título executivo não reúne os atributos de liquidez, certeza ou exigibilidade, tampouco que há abuso no exercício do direito de execução pela Exequente/Agravada que justifique a dispensa da garantia do Juízo.

Ademais, a alegação de hipossuficiência financeira não afasta, por si só, a necessidade de demonstração dos demais requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Dessa forma, não identifico a relevância da argumentação, uma vez que a tese sustentada pelos Agravantes não tem plausibilidade, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se a execução (aparelhada com contrato de prestação de serviços) não foi garantida por penhora, depósito ou caução,
e não constam na petição dos embargantes argumentos para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07308542720248070000 1923854, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024). (sem destaques no original)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que justifique reparos por este Tribunal, razão pela qual a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025